Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-60.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000091-60.2020.8.07.0021 RECORRENTE: WANDERSON APARECIDO DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA. E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, mormente, pelas declarações seguras e coesas da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida de rigor. 2.Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituindo-se pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido (animus necandi) para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada. 3. Na espécie, a vítima não veio a óbito após sofrer duas facadas (abdômen e nuca) somente por circunstâncias absolutamente alheias a vontade do apelante posto que não atingiu órgãos que ensejassem letalidade imediata e o pronto atendimento recebido pelo CBMDF. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 29, § 1o, do Código Penal, e 156, 386 e 566, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 29, § 1o, do CP, bem como 156 e 566, ambos do CPP. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP, pois, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo da Constituição Federal, pois "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009